Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. RESISTÊNCIA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM OITAVO. MAIS FAVORÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) e nos artigos 329 e 331 do Código Penal (resistência e desacato), às penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se: (i) há provas suficientes para condenar o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro); (ii) cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) o regime inicial aberto é compatível com o caso concreto; (iv) o réu faz jus ao cumprimento da pena em regime domiciliar.
III. Razões de decidir:
3. A carência de provas de que o réu colocou o veículo em movimento, acionando funcionalidades mecânicas do bem enquanto estava sob efeito de álcool, enseja a absolvição no que tange ao crime de embriaguez ao volante (artigo 306, “caput e § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro).
4. A hipótese versada nos autos simboliza típica situação de resistência passiva, a qual, não obstante exija dos agentes públicos maior dispêndio de energia para a execução dos seus atos legais, não alcança as elementares do dispositivo incriminador, nem reflete a mesma ofensividade de uma investida ativa e violenta contra os servidores do Estado, de modo que imperiosa a absolvição de ambos os apelantes no tocante ao delito do artigo 329, ‘caput’, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
5. Eventuais palavras grosseiras proferidas no contexto da prisão em flagrante, quando não possuírem lesividade suficiente para ensejar o desrespeito à atividade exercida pelo funcionário público e o desprestígio à Administração Pública, são insuficientes para configurar a ofensa ao bem jurídico tutelado pelo artigo 331 do Código Penal. É o que se verifica na presente casuística, oportunidade em que o réu chamou os policiais militares de “almas sebosas”.
6. A doutrina e a jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em1/6(um sexto) sobre a pena mínima como de1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
7. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida em benefício do réu quando se tratar de confissão total, parcial, extrajudicial, judicial, plena ou qualificada, mesmo que não empregada pelo magistrado para fundamentar a condenação.
8. Considerando a reincidência do réu e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas no cálculo da pena-base, incabível a fixação do regime inicial mais brando, a teor do artigo 33, §§ 2o, alínea "c” e 3o, do Código Penal, e da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
9. No caso, o réu respondeu ao processo em liberdade, portanto, o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária deverá ser direcionado ao Juízo da VEP quando ele passar a cumprir a pena privativa de liberdade imposta, nos termos do artigo 117 da LEP.
IV. Dispositivo:
10. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido.